Tribunal: TJDFT
Processo: 0000495-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. 9,41G (NOVE GRAMAS E QUARENTA E UM CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA, E 56,86 (CINQUENTA E SEIS GRAMAS E OITENTA E SEIS CENTIGRAMAS) DE MACONHA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO COM CORRUPÇÃO DE MENOR, E RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO TRÁFICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO SEGUNDO ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ATIPICIDADE. PÓS FATO IMPUNÍVEL. INVIABILIDADE. FATO DIVERSO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. ACOLHIMENTO. DENÚNCIA QUE NARRA GRAVE AMEAÇA COM O EMPREGO DE SIMULACRO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA QUANTO AOS CRIMES DE ROUBOS E CORRUPÇÃO DE MENOR. PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de entorpecentes para uso próprio se as provas carreadas aos autos deixam indene de dúvida que o acusado tinha em depósito, para difusão ilícita, 9,41g (nove gramas e quarenta e um centigramas) de cocaína, e 04 (quatro) porções de maconha com peso líquido total de 56,86 (cinquenta e seis gramas e oitenta e seis centigramas).
2. Na esteira da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a quantidade e variedade de droga apreendidas, além das declarações do menor de que tinha com o réu uma dívida de drogas, a inexistência de petrechos de uso e o laudo toxicológico negativo para ambas as substâncias, são elementos que denotam a intenção de difusão ilícita de drogas.
3. Ademais, o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, é considerado crime de ação múltipla, bastando para sua tipificação que o agente pratique uma das diversas condutas ali descritas, quais sejam, ter em depósito, oferecer, expor à venda, trazer consigo, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, entre outras.
4. Não há que se falar em absolvição por ausência de provas se o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório é coeso e aponta o apelante como autor do crime. In casu a materialidade e a autoria do crime de roubo restaram comprovadas pelos depoimentos do coautor, e da vítima na delegacia e dos policiais, tanto na delegacia quanto em Juízo. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, assume especial relevo probatório, sendo que, na espécie, a ofendida narrou que reconheceu o réu como um dos autores do roubo, o que foi corroborado pelos policiais na fase judicial.
5. Inviável acolher o pleito de absolvição, pois o acervo probatório demonstra que o apelante tinha ciência da origem ilícita do telefone celular produto de furto, pois foi preso em flagrante na posse do bem e tentou ocultá-lo no banheiro.
6. No crime de receptação dolosa, a apreensão do produto de crime em poder do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar o desconhecimento da origem ilícita da res, o que não aconteceu nos autos.
7. O crime de corrupção de menores possui natureza formal, ou seja, consuma-se diante da conduta do agente, maior de idade, de praticar crime na companhia de pessoa com idade inferior a 18 anos, sendo desnecessária a comprovação da efetiva corrupção do menor, a teor do que dispõe a Súmula no 500 do Superior Tribunal de Justiça.
8. Não se mostra plausível a alegação da Defesa de que o réu não tinha ciência da idade do adolescente e que teria incorrido em erro de tipo, se ambos declaram que eram amigos desde infância. Ademais, a prova do erro de tipo incumbe à Defesa, não sendo suficiente para levar à absolvição a mera alegação de que o apelante desconhecia a idade do comparsa
9. Tendo a inicial descrito os delitos de roubo praticados mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, é evidente a ausência de correlação entre a acusação e a sentença, quanto à causa de aumento do emprego de arma de fogo. Considerando que o réu se defende dos fatos narrados e não da capitulação jurídica, é de rigor o afastamento da referida causa de aumento.
10. Reconhecendo-se diante do caso concreto a configuração simultânea de concurso de crimes e de continuidade delitiva, deve incidir apenas o aumento correspondente ao crime continuado quanto aos delitos de roubo e corrupção de menor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 33, caput, c/c o § 4o, da Lei no 11.343/2006, artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de agentes), por duas vezes, c/c o artigo 244-B, da Lei no 8.069/90 (corrupção de menor), e artigo 180, caput, do Código Penal (receptação), reconhecer a continuidade delitiva entre os delitos de roubo e corrupção de menor e afastar a causa de aumento do emprego de arma de fogo quanto aos delitos de roubo, reduzindo a pena total aplicada de 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e 239 dias-multa, para 09 (nove) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa, calculados à razão mínima.